Tribunal: TJDFT
Processo: 0707869-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo de instrumento. Excesso de execução. Fidelidade da execução ao título e à coisa julgada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o decote do excesso e condenou a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso apurado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pelo agravado não estariam em conformidade com os parâmetros estabelecidos na sentença.
III. Razões de decidir
3. A fase de cumprimento da sentença é norteada pelos princípios da fidelidade da execução ao título e à coisa julgada (CPC, art. 508 e 509, § 4o).
4. Sendo evidente que a planilha apresentada pelo credor está em desarmonia aos parâmetros exequendos, bem assim que aquela constante da impugnação ao cumprimento de sentença se encontra em consonância com o título executivo judicial, há que ser acolhida integralmente a objeção apresentada pela executada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.
__________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 508 e 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730628-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024.